Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-10.2017.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003005-10.2017.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CORREA DA COSTA - CPF: 138.208.001-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (RECORRIDO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

A apuração de erro médico prescinde de conhecimentos técnicos específicos, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta do médico foi negligente e capaz de ensejar dano à saúde do paciente, por isso, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos ao juízo de origem para designação do perito judicial e demais atos processuais.

"é possível ao Tribunal de segunda instância determinar a realização de prova pericial, inclusive de ofício, de acordo com a jurisprudência deste STJ" ( AgRg na MC 24.460/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0003005-10.2017.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Roberto Correa da Costa

Recorrido(s):

20/20 Serviços Médicos S/S

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público declinou suas atribuições neste feito, pugnando pelo seu regular prosseguimento, nos termos do parecer juntado no ID 166115651.

O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que restou comprovado nos autos à ocorrência de erro médico, o dano e o nexo causal decorrente do ato do Estado e da empresa Reclamada e o comprometimento gerado na sua visão esquerda, decorrente da ação do Estado em ofertar cirurgias oftalmológicas aos administrados na chamada “Caravana da Transformação”.

Argumenta que o dano está comprovado em virtude do comprometimento gerado na visão esquerda, o qual engloba prejuízos da aptidão para o exercício de tarefas rotineiras exercidas de forma convencional, em decorrência de negligência no procedimento cirúrgico e pós-operatório.

Sustenta que o nexo causal é de fácil aferição, de acordo com a narrativa dos fatos, laudos médicos e demais documentos que acompanham a inicial. Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso e a empresa 20/20 Serviços Médicos S/S

ao pagamento de indenização por dano moral.

A Reclamada 20/20 Serviços Médicos S/S, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida. O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada pelo autor em desfavor dos reclamados, sob a alegação de ocorrência de erro médico na realização do procedimento cirúrgico de catarata no olho esquerdo do Reclamante.

Restou comprovado que o autor participou da Caravana da Transformação do Governo do Estado de Mato Grosso que ocorreu na cidade de Jaciara-MT, e, após realização de consulta médica no dia 29/01/2017, foi constatada a necessidade de realizar cirurgia de catarata em seu olho esquerdo. A cirurgia foi realizada em 31/01/2017.

Também restou demonstrado que, após 03 meses do procedimento, foi detectado no olho esquerdo edema corneano e lesão endotelial, conforme laudo médico datado de 13/04/2017. E, conforme laudo médico datado de 18/07/2017, foi observado que houve a ruptura capsular posterior e lesão

endolelial.

Os Reclamados negam a ocorrência de erro médico.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve erro médico na realização do procedimento cirúrgico de catarata no olho esquerdo do Reclamante, ora Recorrente, realizada durante a Caravana da Transformação do Estado de Mato Grosso.

No caso, a apuração de erro médico prescinde de conhecimentos técnicos específicos, o que demanda a produção de prova pericial, para aferir se a conduta do médico foi negligente e capaz de ensejar dano à saúde do paciente, no caso, do autor.

Assim, a alegação de erro médico que causou a comprometimento na visão esquerda do Reclamante, ora Recorrente, em razão de sua complexidade, necessita da realização de exame técnico pericial, com a finalidade de verificar a presença dos elementos da culpa, imprudência, negligencia ou imperícia, na conduta do profissional de medicina que realizou o procedimento cirúrgico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que: “é possível ao Tribunal de segunda instância determinar a realização de prova pericial, inclusive de ofício, de acordo com a jurisprudência deste STJ" (AgRg na MC 24.460/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
, in verbis
:

DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS POR
ERRO

MÉDICO
EM
PROCEDIMENTO

CIRUGICO
– PERDA DE VISÃO EM CIRURGIA DE CATARATA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada as partes a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

(N.U 1051475-08.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS POR
ERRO

MÉDICO
EM
PROCEDIMENTO

CIRUGICO
– PERDA DE VISÃO EM CIRURGIA DE CATARATA – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada as partes a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

(N.U 1022073-42.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
ERRO

MÉDICO
C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A
PERÍCIA
TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Existindo
necessidade
de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)
2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004091-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA DE DIAGNÓSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APENDICITE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO QUE CABE AO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. CPC, ART. 357, II E 370.
Pretensão à reparação por danos materiais e morais em razão de erro de diagnóstico. Alegação de negligência e responsabilidade objetiva. Autora que, instada a especificar provas, requereu apenas a produção de prova oral que entendeu suficiente para prova do erro médico. Deferida e produzida prova oral. Sentença de improcedência do pedido por falta de comprovação pericial do dano, da conduta culposa (erro médico) e do nexo causal. Prova técnica que, embora não requerida, haveria de ser determinada na fase de saneamento, se era possível vislumbrar sua necessidade, em razão da natureza das questões processuais. Especificação de provas que é tarefa própria do magistrado, nos termos do art. 357, II, do CPC. Provas necessárias ao julgamento do mérito que serão determinadas, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 370, do CPC. Inutilidade do deferimento da prova oral se o insucesso da demanda podia ser antevisto pelo não requerimento de prova técnica. Inocorrência de preclusão. Sentença anulada para produção da perícia médica. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10023993020178260053 SP 1002399-30.2017.8.26.0053, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/10/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas, de ofício,
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial e demais atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023